Tribunal: TJES
Processo: 0025141-53.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO
CRIMINAL

Nº
00
25141
-
53
.20
19
.8.08.00
35

EMBARGANTE:
JOSÉ RENATO CHIABAI

EMBARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL
PENAL
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO
CRIMINAL

–
OMISSÃO APONTADA SANADA
–
NÃO ALTERAÇÃO DO CUNHO DECISÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Aduz o embargante, em síntese,
a existência de omissão no acórdão,
por ausência de
manifesta
ção
em relação
a teses que não teriam sido apreciadas no apelo.

2.

Verificada a omissão, deverá o recurso ser
parcialmente provido
,
no intuito de sanar a omissão do v. acórdão quanto à análise do argumento do recorrente de incompetência territorial do juízo

prolator da r. sentença primeva, sem haver, contudo, alteração da condenação imposta
.

3
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido
.

V
ISTOS
,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em __ de _________ de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025141-53.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE RENATO CHIABAI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO
CRIMINAL

Nº
00
25141
-
53
.20
19
.8.08.00
35

EMBARGANTE:
JOSÉ RENATO CHIABAI

EMBARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL
PENAL
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO
CRIMINAL

–
OMISSÃO APONTADA SANADA
–
NÃO ALTERAÇÃO DO CUNHO DECISÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Aduz o embargante, em síntese,
a existência de omissão no acórdão,
por ausência de
manifesta
ção
em relação
a teses que não teriam sido apreciadas no apelo.

2.

Verificada a omissão, deverá o recurso ser
parcialmente provido
,
no intuito de sanar a omissão do v. acórdão quanto à análise do argumento do recorrente de incompetência territorial do juízo

prolator da r. sentença primeva, sem haver, contudo, alteração da condenação imposta
.

3
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido
.

V
ISTOS
,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em 29 de outubro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO
CRIMINAL

Nº
00
25141
-
53
.20
19
.8.08.00
35

EMBARGANTE:
JOSÉ RENATO CHIABAI

EMBARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata
m
-se
de Embargos de Declaração manejados por
JOSÉ RENATO CHIABAI
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão
no mov. ID
8756878
, que, em síntese,
negou
provimento ao
r
ecurso
de apelação
interposto em seu favor.

Aduz o embargante,
a existência de omiss
ão
no acórdão,
que deixou de considerar questões relevantes para o deslinde do presente feito
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, passa-se à análise dos argumentos contidos nos presentes embargos.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Na ausência de qualquer desses caracteres, os embargos de declaração se apresentam como o remédio processual hábil para sanar o vício, prevendo o art. 619 do Código de Processo Penal sua oposição para solver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão discutida.

E, conforme exposto, o ora embargante fundamenta o seu pleito na suposta existência de omissão no acórdão impugnado, afirmando que
houve omissão no v. acórdão por não acolher seus fundamentos de
teses que não foram ventiladas no apelo
.

In ca
su,

o recorrente José Renato Chiabai sustenta que o v. acórdão foi omisso ao não ter observado que “nenhuma substância entorpecente restou apreendida com o ora embargante e, nesse ponto, inexistindo apreensão de drogas, não há se falar em delito de tráfico” e que “além de que este primeiro fato, que gerou o Laudo de Perícia Criminal de fls. 102 dos autos, mencionado no venerando acórdão como prova da materialidade, ocorreu no Município de Vila Velha – ES, tornando o juízo sentenciante absolutamente incompetente
ratione loci
para julgamento deste fato, como por demais sabido e como afirmado alhures!”.

Todavia, no caso vertente, não se verificam as omissões apontadas, porquanto os pleitos e demais pedidos formulados nas razões do apelo, foram devidamente examinados pelos conspícuos Julgadores, e constam do v. acórdão.

C
onstata-se que
n
o voto proferido po
r esta relatoria
no ID 8352744, seguido à unanimidade pelos demais julgadores, verifica-se que o acervo fático probatório foi devidamente analisado, formando-se o entendimento de que o embargante realmente praticou o delito pelo qual restou condenado.

Por outro lado, constato que, de fato, o voto vencedor e, consequentemente, o v. acórdão, não enfrentaram o argumento deduzido em sede de Recurso de Apelação atinente à suposta incompetência territorial do juízo prolator da sentença.

Inobstante tal situação, entendo que não há substrato fático-jurídico para se acolher a alegação de incompetência territorial. Explico.

A
o contrário do que sustenta o apelante, a incompetência territorial gera nulidade relativa, a não absoluta, de modo que não cabe a sua arguição em sede de recurso de apelação.

Conforme salientado pelo douto Promotor de Justiça em contrarrazões,
o processo em comento iniciou-se perante a 6.ª Vara Criminal de Vila Velha, Comarca da Capital, onde inclusive foi realizada a primeira audiência instrutória em data de 26 de agosto de 2.021. Em tal ocasião a própria defesa do apelante, que já era constituída pelo Dr.º Claudius André Mendonça Caballero (mesmo advogado que apresentou as “Razões de Apelação”), suscitou a incompetência territorial, no sentido de que o feito deveria tramitar perante uma Vara Criminal em Guarapari, para onde, posteriormente, acabou sendo remetido.

Desse modo, não pode a própria defesa do acusado, após a redistribuição dos autos para juízo diverso do inicial em razão de um próprio requerimento seu, vir alegar futuramente a incompetência justamente desse novo juízo, sob pena de manifesta ocorrência de má-fé e violação do artigo 565 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“
Art. 565. Nenhuma das partes poderá arg
u
ir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.”

Assim, descabe falar em incompetência territorial no caso em testilha.

Dessa forma, entendo que o recurso em cotejo deverá ser parcialmente provido para sanar a omissão referente à alegação de incompetência territorial, sem contudo, alterar o cunho decisório da condenação imposta.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)